Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700401-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE D E C I S Ã O Consultando o andamento do feito principal (autos no 0700759-50.2020.8.07.0001), e de acordo com a petição de ID 14490282, verifica-se que o juízo a quo proferiu nova decisão, desta feita deferindo a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes. Nesse sentido, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que a providência determinada judicialmente conformou o pedido formulado neste agravo de instrumento, restando evidentemente prejudicado o presente recurso. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora